Tribunal: TJMT
Processo: 28521-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604943-5 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80285216620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80285216620198110001
Requerente: VANILSO DE ROSSI
Requerido: LATAM AIRLINES BRASIL S/A
Beneficiário: MARIANGELA RIRA MARQUES DE ROSSI
Conta Judicial 3800108165993
Valor: R$ 1.506,09 (um mil e quinhentos e seis reais e nove centavos)
Autorizado: GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS
CPF/CNPJ: 054.551.521-14
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS
CPF/CNPJ Titular Conta 054.551.521-14
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 334120 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216526 1/1